Tribunal: TJMT
Processo: 1010759-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1010759-28.2020.8.11.0000
Recorrente: BANCO DO BRASIL S. A.
Recorrido: ALINOR GOMES LEITE e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S. A. (id 55411496) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 53288981):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE TÍTULO – JUROS MORATÓRIOS – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES – TESES JÁ CONSOLIDADAS PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.”. (STJ – TEMA 723). “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”. (STJ – TEMA 724). Quanto aos juros moratórios, no Recurso Representativo de Controvérsia REsp n. 1.370.899/SP, restou estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual”. No REsp. n. 1.392.245, também submetido ao rito dos recursos repetitivos restou sedimentado: “Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. Segundo também o STJ “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá, desde logo, promover o cumprimento da sentença (arts. 475-J, do CPC/73; 509, § 2o, do CPC/15)" (REsp 1.798.280/SP, 3a Turma, DJe 04/05/2020).” (TJMT, RAI 1010759-28.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os “artigos 17, 85, 240, 485, inc. VI e 1.035 todos do CPC e § 2o, do art. 1o da Lei 6.899/1981 e artigos 95, 97 e 98, da Lei n. 8.078/90, e em dissídio jurisprudencial, tem por objetivo o reconhecimento de irregularidades que cercam o referido cumprimento de sentença fundado em sentença condenatória proferida em ação civil pública.”.
Aponta que há afronta aos artigos 17, 485, VI, 1.035 e 1.036, todos do CPC, uma vez que há a necessidade da parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta.
Afirma que existe ordem de suspensão das matérias que tratam de expurgos inflacionários, motivo pelo qual o processo deve ser sobrestado.
Aduz que a sentença executada não abrange a jurisdição além do Distrito Federal, motivo pelo qual carece de liquidez, certeza e exigibilidade.
Diz que há a necessidade de liquidação da sentença, motivo pelo qual não pode continuar a execução, sob pena de afronta aos artigos 95 e 97 do CDC e artigo 509, § 2o, do CPC.
Diz que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença, sendo que o acórdão afrontou o disposto no artigo 240 do CPC.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Assim, vê-se que a suspensão da ação executiva fundada em título irregular é medida que se faz necessária, em face da possibilidade de acolhimento do REsp ora interposto, que poderá implicar na extinção da ação.
Ressalte-se, a fim de justificar o periculum in mora, que a não concessão do efeito suspensivo terá como conseqüência a necessidade de se oferecer bens à penhora, haja vista o prosseguimento do feito pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição, o que poderá acarretar dano grave e de difícil reparação ao ora Recorrente.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 56613468 e 56714994.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha fundamentado o perigo da demora em relação ao eventual início da execução, onde deveria ofertar bens para garantia, verifica-se que inexistem indícios de tal alegação.
Não há comprovação de que uma eventual execução provisória tenha sido postulada, bem como verifica-se que o presente feito ainda discute os critérios de atualização e liquidação dos valores, motivo pelo qual resta afastado o eventual perigo da demora.
Note-se que o STJ possui firme posicionamento no sentido de que a execução provisória não é capaz de autorizar o deferimento do efeito suspensivo, conforme aresto:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados, ante a reduzida possibilidade de acolhimento da insurgência recursal, aliado à inexistência de perigo na demora na apreciação do pleito. 3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no TP 2.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) – destaquei.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 08 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi